Tribunal: TJSP
Processo: 1125618-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES - Cobrança – Cerceamento de produção de provas inocorrente - Ausência de impugnação específica em relação aos serviços prestados ou aos valores cobrados – Contrato firmado pela autora – Vício de vontade não configurado – Obrigação que não se revelou excessivamente onerosa - Procedência mantida - Recurso improvido.